Tribunal: TCU
Processo: 027.861/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio pactuado com organização não-governamental para implementação de Projeto intitulado "VI Navegart".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da impugnação total das despesas do Convênio 299/2006 - Siafi 564833, firmado entre o Ministério do Turismo e a organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes, tendo por objeto a implementação do Projeto intitulado "VI Navegart", a ser realizado no Município de Aquiraz/CE, conforme o Plano de Trabalho aprovado. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a sociedade empresarial Espanhol e Cruz Ltda. desta relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes e de seu ex-Presidente, Sr. Francisco das Chagas Abreu de Almeida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 9.642,50 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, a partir de 15/08/2006 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, à organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes e ao seu ex-Presidente, Sr. Francisco das Chagas Abreu de Almeida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, a teor do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.